Tribunal: TJMT
Processo: 1034369-14.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034369-14.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KENUI SILVEIRA ALVES DE OLIVEIRA CABRAL - CPF: 044.729.251-09 (APELANTE), PABLO ROBERTO CABRAL - CPF: 028.568.176-10 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL - CNPJ: 60.907.680/0008-20 (APELADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. EXIGÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ATUALIZADO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO OU VEXATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais proposta por aluno em face de instituição de ensino, na qual se alegou tratamento discriminatório decorrente da impossibilidade de realização de avaliação em igualdade de condições, em razão da utilização de material didático de edição anterior ao adotado pela escola.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a exigência de utilização de material didático atualizado, prevista em contrato educacional, configura prática abusiva ou discriminatória apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre aluno e instituição de ensino é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sem afastar a obrigatoriedade de observância das cláusulas contratuais livremente pactuadas, desde que não abusivas.

A exigência de utilização de material didático atualizado integra o sistema pedagógico adotado pela instituição e encontra previsão expressa no contrato, não configurando prática abusiva, sobretudo quando não há imposição de aquisição exclusiva em estabelecimento específico.

Não se verifica conduta ilícita por parte da instituição de ensino, que apenas observou as regras pedagógicas e contratuais previamente estabelecidas.

Inexiste prova de tratamento vexatório, discriminatório ou exposição pública do aluno, permanecendo as alegações no campo meramente subjetivo.

Não há demonstração de prejuízo acadêmico, uma vez que foram oportunizadas avaliações substitutivas e regularmente computadas as notas do aluno.

A ausência de comprovação de dano efetivo e de nexo causal entre a conduta da instituição e o alegado constrangimento afasta o dever de indenizar.

Situações que configuram mero dissabor ou aborrecimento cotidiano não ensejam reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de utilização de material didático atualizado, prevista em contrato educacional, não configura prática abusiva quando compatível com o sistema pedagógico adotado e ausente imposição de aquisição exclusiva.

A ausência de prova de tratamento vexatório, prejuízo acadêmico ou conduta ilícita da instituição de ensino afasta a configuração de dano moral indenizável.

O mero aborrecimento decorrente do descumprimento contratual não enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6o e 39; CC, art. 421; CPC,
arts
. 487, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.998.843/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 15.05.2023; TJDFT, AI no 0719206-50.2024.8.07.0000, Rel. Des.
Soníria
Rocha Campos D’Assunção, j. 21.08.2024; TJMG, Apelação Cível no 5001437-90.2024.8.13.0687, Rel. Des. Adilon
Cláver
de Resende, j. 29.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata
-se de recurso de apelação cível interposto por
KENUI SILVEIRA ALVES DE OLIVEIRA CABRAL
contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito
André Maurício Lopes Prioli
,
da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que

julgou improcedentes os pedidos formulados
pela parte autora
nos autos da
Ação Indenizatória
p
or Danos Morais
ajuizada

contra a
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PROVIDÊNCIA AZUL
(COLÉGIO NOTRE DAME DE LOURDES)
, mantenedora da instituição de ensino frequentada pelo autor.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, que a conduta da instituição teria configurado prática abusiva e discriminatória, por supostamente impedir o aluno de realizar avaliação em igualdade de condições com os demais colegas em razão da utilização de material didático de edição anterior, reiterando a existência de constrangimento e prejuízo pedagógico.

Apresentadas contrarrazões, a instituição apelada pugnou pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, ou, subsidiariamente, por seu desprovimento, reiterando que o autor não comprovou qualquer tratamento vexatório ou prejuízo efetivo decorrente da conduta adotada pela escola, além de destacar que o próprio aluno se opôs à produção de prova oral requerida pela instituição durante a fase instrutória
(
v
.
IDs

349994880
e
349994881
)
, circunstância que conduziu ao julgamento antecipado da
demanda.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata
-se de recurso de apelação cível interposto por
KENUI SILVEIRA ALVES DE OLIVEIRA CABRAL
contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito
André Maurício Lopes Prioli
,
da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que

julgou improcedentes os pedidos formulados
pela parte autora
nos autos da
Ação
Indenizatória
p
or Danos Morais
ajuizada

contra a
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PROVIDÊNCIA AZUL
(COLÉGIO NOTRE DAME DE LOURDES)
, mantenedora da instituição de ensino frequentada pelo autor.

Narra o autor, em síntese, que no ano de 2022 cursava o 3o ano do ensino médio na instituição requerida e que, por optar
pela utilização de
apostilas de edição anterior
–
cedidas por colega
–
teria sido impedido de preencher o gabarito oficial de determinada avaliação aplicada no âmbito do sistema educacional adotado pela escola, circunstância que, segundo sustenta, teria ocasionado constrangimento perante os demais alunos, além de impedir sua participação em bonificação de notas vinculadas ao sistema de avaliação. Em razão disso, requereu a condenação da instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Regularmente citada, a instituição ré apresentou contestação sustentando, em síntese, que o contrato educacional previa expressamente a obrigatoriedade de utilização do material didático atualizado integrante do sistema pedagógico adotado pela escola, podendo tal material ser adquirido em qualquer estabelecimento, inexistindo, portanto, exclusividade na venda ou prática de venda casada.

Argumentou, ainda, que o sistema de simulados e correção de provas é operacionalizado pela plataforma educacional vinculada ao sistema SAS, e não diretamente pela escola, além de afirmar que o aluno não sofreu prejuízo acadêmico, uma vez que lhe foram oportunizadas avaliações substitutivas e suas notas foram devidamente computadas.

Após regular tramitação processual, o magistrado de origem

proferiu sentença de mérito julgando improcedentes os pedidos autorais,
nos seguintes termos:

“A controvérsia central diz respeito à possibilidade de condenação da instituição de ensino requerida ao
pagamento de indenização por danos morais, em virtude de suposto tratamento discriminatório conferido ao aluno autor, em razão da utilização, no início do ano letivo, de material didático cedido por terceiros, e, impedimento de correção de avaliação, em desacordo com o contrato de prestação de serviços educacionais.

Embora se reconheça a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida, tal circunstância não afasta a obrigatoriedade de observância aos termos livremente pactuados no instrumento contratual, especialmente na ausência de qualquer demonstração de abusividade nas cláusulas avençadas.

No presente caso, ficou comprovado pela requerida que o responsável legal do aluno na época, anuiu expressamente às condições estipuladas no contrato (Id. 141972222), dentre elas:

“Cláusula 6 – Aceito o material didático adotado e estou ciente que as coleções de livros do Sistema de Ensino conveniado são de uso obrigatório em todas as atividades curriculares em que são exigidos, me comprometendo desde já a adquirir o material solicitado pela CONTRATADA.”

E ainda:

“Cláusula 3.3.1 – Todos os materiais didáticos adotados são de uso obrigatório pelo(a) aluno(a), em todas as atividades curriculares em que são exigidos (...), devendo tomar as providências para sua aquisição até o início das aulas, visando que o(a) aluno(a) não fique prejudicado no acompanhamento das atividades educacionais.”

Não se trata, pois, de conduta arbitrária da instituição, mas sim de exercício regular de direito previsto em cláusulas claras, objetivas e previamente pactuadas, em conformidade com o disposto no art. 421 do Código Civil, segundo o qual a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Nesse contexto, não se configura qualquer abusividade na exigência de uso de material atualizado, tampouco se pode imputar à instituição de ensino a responsabilidade por constrangimentos subjetivos experimentados pelo aluno diante do descumprimento do contrato por iniciativa do próprio contratante.

Para corroborar:

[...]

Friso que o contrato não impôs aquisição exclusiva do material em estabelecimento específico, sendo facultada a compra em qualquer local, desde que respeitados os padrões pedagógicos definidos pela instituição (Id. 141972222 – pág. 6/17) - o que afasta eventual alegação de prática comercial abusiva (art. 39 do CDC).

Ademais, não há no processo demonstração de tratamento vexatório, discriminatório ou exposição pública do requerente que extrapole os limites do mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual.

Necessário pontuar ainda que, o polo passivo pediu prova oral ao passo que o ativo requereu o indeferimento do pedido (Id. 181460830).

Noutra vertente, registro que o boletim escolar acostado aos autos demonstra, inclusive, que o desempenho do aluno nos dois primeiros bimestres foi inferior à média esperada (Id. 141972203), coincidindo com o período em que não utilizava o material didático adotado pela instituição — o que reforça a razoabilidade da exigência contratual e evidencia que não houve prática discriminatória, mas sim consequência lógica do uso de material inadequado ao conteúdo ministrado.

A requerida informou, ainda, que os simulados aplicados pelo sistema SAS foram devidamente substituídos, de modo que o demandante não teria sofrido qualquer prejuízo acadêmico ou perda de nota.

Dessa forma, ausente qualquer conduta ilícita, abusiva ou ofensiva à dignidade do aluno, não se verifica a ocorrência de dano moral indenizável, sendo incabível a pretensão compensatória.

Portanto, a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

3-
Dispositivo:

Diante de todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil. A execução da verba de sucumbência está subordinada ao disposto no §3o, do artigo 98, do CPC.”

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, que a conduta da instituição teria configurado prática abusiva e discriminatória, por supostamente impedir o aluno de realizar avaliação em igualdade de condições com os demais colegas em razão da utilização de material didático de edição anterior, reiterando a existência de constrangimento e prejuízo pedagógico.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da existência,
ou não, de responsabilidade civil da instituição de ensino apelada por suposto constrangimento sofrido pelo aluno apelante em razão da utilização de material didático de edição anterior àquela adotada pela escola no respectivo ano letivo.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza de relação de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de prestação remunerada de serviços educacionais. Todavia, tal circunstância não afasta a observância das cláusulas livremente pactuadas no contrato educacional firmado entre as partes, sobretudo quando inexistente demonstração de abusividade ou violação aos princípios que regem as relações de consumo.

No caso concreto, verifica-se que o contrato educacional firmado entre as partes previa expressamente a obrigatoriedade de utilização do material didático integrante do sistema pedagógico adotado pela instituição, comprometendo-se o responsável pelo aluno a providenciar a aquisição do referido material antes do início das atividades escolares,
justamente com o objetivo de evitar prejuízos ao acompanhamento das atividades educacionais.

A cláusula contratual pertinente, inclusive transcrita na sentença, estabelece de forma clara que os materiais didáticos adotados pela instituição são de uso obrigatório nas atividades curriculares em que são exigidos, cabendo ao aluno ou a seu responsável providenciar sua aquisição para adequada participação nas atividades escolares.

Nesse contexto, não se revela abusiva a exigência de utilização de material didático atualizado compatível com o sistema pedagógico adotado pela instituição, sobretudo porque
, como

o magistrado de origem bem assinalou,
não havia imposição de aquisição exclusiva em estabelecimento determinado, podendo o material ser adquirido diretamente junto ao fornecedor ou em qualquer outro local, desde que compatível com o método de ensino adotado.

Nessa mesma linha:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AQUISIÇÃO DE ACESSO À PLATAFORMA DE ENSINO EM COMPLEMENTO AO MATERIAL DIDÁTICO
FÍSICO.
1. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de se exigir do aluno a aquisição de acesso à plataforma de ensino online, em acréscimo aos livros didáticos físicos. 2.
Uma vez que há previsão expressa no contrato de prestação de serviços educacionais, de que nesta não inclui o fornecimento do material didático, o qual deveria ser adquirido pelo aluno, não há que se falar em ilegalidade na exigência de aquisição de acesso à plataforma de ensino, na medida em que integra a metodologia de ensino da
instituição
.
Precedente.
”
(TJ-DF 07192065020248070000 1911945, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 21/08/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 06/09/2024
)

Importa destacar, ainda, que o conjunto probatório dos autos não evidencia a ocorrência de tratamento vexatório ou discriminatório direcionado ao aluno apelante. A alegação de constrangimento perante os colegas de classe permanece no campo meramente narrativo, desacompanhada de qualquer elemento probatório capaz de demonstrar exposição humilhante ou conduta ofensiva por parte da instituição de ensino.

Ao contrário, verifica-se que a instituição esclareceu que o sistema de simulados e de correção de avaliações integra a plataforma educacional vinculada ao sistema SAS, sendo operacionalizado pela própria plataforma pedagógica
e não diretamente pela escola
, circunstância que reforça a ausência de conduta ilícita atribuível à instituição demandada.

Ademais, conforme consignado na sentença, foi oportunizada ao aluno a realização de avaliações substitutivas, tendo suas notas regularmente computadas no boletim escolar, inexistindo, portanto, prejuízo acadêmico efetivo decorrente da situação narrada.

A propósito, o próprio boletim escolar acostado aos autos evidencia que o desempenho acadêmico do aluno não sofreu qualquer comprometimento relevante, inexistindo demonstração de reprovação, perda de nota ou prejuízo pedagógico concreto, circunstância que fragiliza a alegação de dano indenizável.

Ainda que se admita, em caráter meramente argumentativo, a percepção subjetiva do autor quanto ao alegado constrangimento experimentado, não se pode perder de vista que a responsabilização civil exige a demonstração inequívoca do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano alegado.

No caso em exame, verifica-se que o suposto impedimento de acesso ao sistema de avaliação e correção de provas não decorreu de ato direto da instituição de ensino, mas, conforme evidenciado
nos autos, de restrição inerente à própria plataforma educacional vinculada ao sistema SAS, cujo acesso está condicionado à regular aquisição do material didático correspondente.

Assim, ainda que se cogite da existência de algum desconforto suportado pelo aluno, não é juridicamente possível imputar tal resultado à conduta da instituição requerida, porquanto ausente o liame causal indispensável à configuração do dever de indenizar, o que, por si só, afasta a pretensão reparatória.

Em matéria de responsabilidade civil, especialmente no âmbito das relações de consumo, é imprescindível a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre ambos. No presente caso, entretanto, não se verifica a presença desses elementos.

De um lado, não se identifica conduta ilícita atribuível à instituição de ensino, que apenas observou as regras pedagógicas e contratuais previamente estabelecidas. De outro, tampouco restou demonstrada a existência de dano moral que ultrapasse o mero dissabor decorrente do descumprimento de obrigação contratual assumida pelo próprio responsável pelo aluno ao optar por não adquirir o material didático adequado.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
e dos tribunais estaduais
é firme no sentido de que situações de mero aborrecimento ou contratempos cotidianos, desprovidos de gravidade suficiente para atingir direitos da personalidade, não configuram dano moral indenizável
:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA.
TELEFONIA.
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA. DANO MORAL. NÃO
COMPROVAÇÃO.
1. Os aborrecimentos comuns do dia a dia e os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. 2. Agravo interno não
provido.
”
(STJ -
AgInt

no REsp: 1998843 RS 2022/0119930-9, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2023)

“
O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação e sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto além de integrar a normalidade do dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico da pessoa.
”(TJ-MG - Apelação Cível: 50014379020248130687, Relator.:Des.(a) Adilon
Cláver
de Resende (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/01/2025, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2025)

Nesse sentido
é como leciona
Sérgio Cavalieri Filho:

"Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral ador, vexame,sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia
, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo
. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos"
(Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 93
, grifo nosso
).

Nessa perspectiva, admitir a configuração de dano moral em hipóteses como a presente implicaria banalizar o instituto da responsabilidade civil, transformando-o em mecanismo de compensação para qualquer insatisfação experimentada no cotidiano das relações contratuais.

Portanto, à míngua de demonstração de conduta ilícita, de dano efetivo e de nexo causal entre a conduta da instituição e o alegado
constrangimento, mostra-se correta a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório.

Diante dessas considerações, conclui-se que a decisão de primeiro grau examinou adequadamente os elementos constantes dos autos, aplicando corretamente o direito à espécie, razão pela qual não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos
.

Majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais
para 15% sobre o valor da causa
, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil
, observada, todavia, a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em relação à parte apelante, por se tratar de pessoa beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026